Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004576-41.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (SUSCITANTE), Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso (SUSCITADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE (SUSCITADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINUANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.466/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 03.782.737/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – JUÍZOS DA VARA CÍVEL E DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - HIPÓTESES DO ART. 66, I E II, DO CPC - SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CABIMENTO – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Somente há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para processar e julgar a mesma lide (art. 66, I e II do CPC).

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o conflito positivo de competência não é a via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração”
. (AgRg no CC 131.891/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Município de Rondonópolis devido ao conflito entre o Juízo da 4ª Vara Cível e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Rondonópolis/MT, para processar e julgar a ação de execução fiscal em face de Comércio de Cereais Rondonópolis Ltda, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública (Autos nº 2367-55.1993.811.0003 – Código 294358).

O Município de Rondonópolis frisa que o juízo do processo falimentar determinou ao juízo da 2ª Vara de Fazenda que disponibilizasse os valores depositados nos autos da execução fiscal, bem como que fosse oficiado ao ente municipal para que procedesse ao depósito dos valores levantados mediante alvará eletrônico em conta vinculada aos autos do processo falimentar, logo, entende que há conflito de competência.

Aduz que a execução fiscal não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, conforme disposição prevista no artigo 29 da LEF e no artigo 187 do CTN.

Verbera que é necessária a intervenção desta Corte para, assim, dirimir esse conflito de competência, ante a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e o juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pautado nesses argumentos, requer seja sanado o conflito suscitado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (págs.01/02 – id.n.
50159473
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
conflito de competência suscitado pelo Município de Rondonópolis devido ao conflito entre o Juízo da 4ª Vara Cível e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Rondonópolis/MT, para processar e julgar a ação de execução fiscal em face de Comércio de Cereais Rondonópolis Ltda, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública (Autos nº 2367-55.1993.811.0003 – Código 294358).

O suscitante argui conflito alegando que a questão referente aos valores depositados na execução fiscal de origem está sendo decidida por dois juízes. Diz que a execução fiscal não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência e que o conflito, portanto, deve ser sanado.

Pois bem.

Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para processar e julgar a mesma lide (art. 66, I e II do CPC), o que não se identificou no caso concreto.

O simples fato de competir ao juízo da recuperação judicial decidir sobre questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial não implica o reconhecimento do conflito positivo entre aquele juízo e o da execução, como pretende o suscitante.

Assim,
na ausência de manifestação expressa dos Juízos suscitados acerca da competência, seja para reconhecer ou negar, não há que se falar em conflito de competência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AMBOS OS JUÍZOS CONFLITANTES. AUSÊNCIA.

1.
A caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes
ou incompetentes
, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou da separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015(...) 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 145817 RJ 2016/0071100-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/02/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/03/2019)

Ademais,
“o conflito positivo de competência não é a via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem

a sua instauração”.
(AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014)

Logo, se o suscitante pretende a reforma da decisão que determinou o reconhecimento da essencialidade de eventuais bens constritos, deve utilizar os instrumentos jurídicos adequados. Não se justifica a instauração deste incidente processual, que, aliás, sequer pode ser usado como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
não conheço do presente conflito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020